Tribunal: STF
Processo: Pet 10898
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de petição apresentada (eDOC 72) e recebida no Superior Tribunal de Justiça como recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 119), nada obstante formulada contra decisão unipessoal que, proferida no âmbito daquela Corte, não conheceu dos agravos interpostos em face do decisum que inadmitiu o recurso especial defensivo (eDOC 66).



    Busca o peticionante/recorrente, em suma, a sua absolvição da prática do crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de que ausente substrato probatório mínimo.



    É o relatório. Decido.



    2. A petição/recurso ordinário não merece processamento.



    Isso porque se, a um passo, o seu manejo em substituição ao agravo regimental constitui erro grosseiro, a inviabilizar, por inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, o processamento e o conhecimento da demanda defensiva por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, por outro, tal equívoco também impede a admissibilidade da pretensão diretamente por esta Suprema Corte, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 



    Afinal, a despeito do direcionamento da insurgência defensiva ao Supremo Tribunal Federal, nítido o intento de, a pretexto de hostilizar a decisão monocrática exarada pela Presidência daquela Corte - tal como adequadamente o fizera a defesa do corréu (eDOC 68) -, reformar a condenação exarada pelas instâncias ordinárias.



    3. Em sendo assim, há de se salientar, de pronto, que o Supremo Tribunal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus – e, como tal, o recurso ordinário em habeas corpus - impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, dado o cabimento de agravo regimental, não esgotada a jurisdição antecedente. Do contrário, tal proceder, como já ressaltado, acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    É dizer, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a petição não merece conhecimento, na medida em que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, atacou-se, diretamente nesta Corte, decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial interposto àquele Tribunal Superior.



    Como já salientado alhures, indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do requerente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



    4. Não bastasse, pelos atos judiciais proferidos pelo Tribunal Superior, verifica-se que a tese ventilada na presente petição não foi examinada por aquela Corte, porque, em todos os recursos e/ou meio impugnativos, deixou a defesa de combater os fundamentos apresentados no decisum que desejava desconstituir. Foi o que ocorreu, inclusive, no agravo à decisão do Tribunal de origem que obstou o processamento do recurso especial.



    É importante asseverar à defesa que esta Suprema Corte também tem entendimento consolidado de que o recurso que não impugna os fundamentos da decisão que arrosta incorre em grave violação ao princípio da dialeticidade.



    Afinal, “O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (RMS 34694 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05.11.2019). No mesmo sentido: RHC 175138 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, também julgado em 05.11.2019.



    5. Lado outro, reforço ainda que, muito embora aponte como autoridade coatora o STJ, ao fim e ao cabo, o ato inquinado coator é o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, que manteve a condenação da ora peticionário/recorrente pelo crime de tráfico de drogas. O Tribunal Superior, como dito, não se pronunciou acerca da tese absolutória ventilada pela defesa. 



     Sob esse viés, a presente petição ou recurso ordinário em habeas corpus também não merece conhecimento, na medida em que, por tudo que dos autos consta, não se aponta ilegalidade imputável, sequer em tese, ao Tribunal Superior, autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Outrossim, não se enquadra o paciente em qualquer das hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 



    6. Ainda que assim não fosse, além de não identificar manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal na decisão ora inquinada coatora, a pretensão defensiva requer o reexame de fatos e provas amealhados nos autos da ação penal, o que é de competência das instâncias ordinárias e incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    [...] 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). [...] (HC 227825 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.06.2023)



    [...] 1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. Ademais, não verificada circunstância a autorizar a concessão de ordem de ofício. 2. O revolvimento de fatos e provas é providência incabível na via estreita do habeas corpus. [...] (HC 214291 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 28.02.2023)



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, “i” e “j”, da Constituição Federal, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação do requerente/recorrente.



    7. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente